Tribunal: TJDFT
Processo: 0700103-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700103-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCILENE ROMANA DE SENA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Vistos e etc. A parte agravante, instada a se manifestar acerca da tempestividade do recurso (ID 54818320), quedou-se inerte (ID 55312348). Com efeito, infere-se das razões recursais (ID 54754052), que o agravo de instrumento é contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido liminar, formulado pela autora/agravante no bojo da exordial, ID 161340421 da origem, proferida aos 07/06/2023, acerca da qual a recorrente foi intimada aos 10/06/2023, consoante verificação na aba “expedientes” do Pje. Ocorre que o recurso foi interposto somente em 03/01/2024 (ID 54754052), portanto, manifestamente intempestivo. Portanto, é de rigor o reconhecimento da intempestividade e da inadmissibilidade do recurso. Inteligência do art. 932, III, CPC/15. Isso posto, não conheço do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator